Tribunal: TJDFT
Processo: 0006295-13.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0006295-13.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: LEGIAO DA BOA VONTADE, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Vistos, etc. Recebidos do STJ. Hoje como novo Relator, em função da Aposentadoria da Relatora originária. Manifeste(m) à (s) parte(s) no prazo de 15 (quinze) dias o seu interesse no prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator